Tribunal: TJMT
Processo: 1013910-20.2025.8.11.0002
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013910-20.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[LORRAINI SILVA PEREIRA - CPF: 472.253.698-81 (RECORRENTE), BRUNO MACIEL ALVES FERRAZ - CPF: 035.343.421-35 (ADVOGADO), BRENO HENRIQUE ALVES FERRAZ - CPF: 048.046.221-60 (ADVOGADO), REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 27.351.731/0001-38 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA EM AUDIÊNCIA VIRTUAL DE CONCILIAÇÃO. JUSTIFICATIVA APRESENTADA APÓS A REALIZAÇÃO DO ATO PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS.
RECURSO DESPROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
LORRAINI SILVA PEREIRA
contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 51, I, da Lei n.º 9.099/95, em razão da ausência da parte autora à audiência de conciliação realizada por meio virtual.

2.

A recorrente alega que não conseguiu acessar a sala de audiência virtual devido a problemas técnicos, apresentando capturas de tela como suposta comprovação e requerendo a redesignação da audiência.

3.

Nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, extingue-se o processo quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo.

4.

O Enunciado 20 do FONAJE estabelece que "o comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório", sendo que eventual justificativa para ausência deve ser apresentada até a abertura da sessão.

5.

No caso em análise, a justificativa foi apresentada apenas após a realização da audiência, conforme petição protocolada em 09/06/2025, quando o ato processual ocorreu em 28/05/2025.

6.

As capturas de tela apresentadas pela recorrente não demonstram de forma inequívoca a ocorrência de erro no acesso ao sistema, tampouco comprovam tentativas de ingresso no horário/data designado para a audiência.

7.

A jurisprudência das Turmas Recursais é pacífica no sentido de que a ausência injustificada da parte autora à audiência de conciliação, ainda que realizada em ambiente virtual, autoriza a extinção do processo sem resolução de mérito.

8.

Nesse sentido: “[...] Tese de julgamento: A ausência injustificada do autor à audiência de conciliação, ainda que realizada em ambiente virtual, autoriza a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, I, da Lei nº 9.099/95.
A justificativa para ausência deve ser apresentada até o início da audiência, sendo incabível o acolhimento de alegações protocoladas posteriormente.
A condenação ao pagamento das custas processuais, em caso de extinção por contumácia, é compatível com a gratuidade da justiça, por possuir natureza punitiva.” (N.U 1004338-37.2025.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 28/08/2025, Publicado no DJE 28/08/2025)

9.

A condenação ao pagamento das custas processuais, em razão da ausência injustificada da parte autora à audiência conciliatória, possui caráter punitivo, sendo aplicável mesmo aos beneficiários da justiça gratuita, conforme Enunciado 28 do FONAJE.

10.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

11.

Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, ficando suspensa a sua exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

12.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025